Tribunal: STF
Processo: RE 81305
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
INATIVOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO EXTINTA QUANDO PASSARAM PARA A INATIVIDADE. RESTABELECIMENTO
POSTERIOR, QUE LHES NÃO APROVEITA, VISTO NÃO PODER CARACTERIZAR-SE,
QUER MODIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO PODER
AQUISITIVO DA MOEDA, QUER REVISÃO PREVISTA EM LEI. APLICAÇÃO DO ART.
102, II, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA N. 1). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.